Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005065-92.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55862210, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de SÉRGIO SOARES DA SILVA, SÉRGIO SOARES PEDREIRA, SHEILA MATOS MENDES, SIDNEI JOSÉ DOS SANTOS, SIMONE REGIS DANTAS, SINAIR DE OLIVEIRA, SÔNIA CRISTINA EXPEDITA DO NASCIMENTO, STEFANIA VANDERLENE BORGES, STEFANO BORGES PEDROSO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. O SINDIRETA (ID: 56584013) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de SÉRGIO SOARES DA SILVA, SÉRGIO SOARES PEDREIRA, SHEILA MATOS MENDES, SIDNEI JOSÉ DOS SANTOS, SIMONE REGIS DANTAS, SINAIR DE OLIVEIRA, SÔNIA CRISTINA EXPEDITA DO NASCIMENTO, STEFANIA VANDERLENE BORGES, STEFANO BORGES PEDROSO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV de ID: 51498311, 51514152, 51515166, 51515171, 51515176, 51515179, 51515183, 51515186, 51515188 e 51515190). Defiro o pedido do exequente (ID: 56584013) para transferir o crédito depositado pelo Distrito Federal a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador